Tribunal: TJPA
Processo: 0001261-36.2017.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001261-36.2017.8.14.0067
APELANTE: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA

APELADO: NAHOTO LOPES DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0001261-36.2017.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CIVEL

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
MOCAJUBA

PROCURADORA: GERCIONE MOREIRA SABBÁ – OAB/PA 22.113

APELADA:
NAHOTO LOPES DA CUNHA

ADVOGADO: TONY HEBER RIBEIRO NUNES - OAB/PA 17.571

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO. MÉRITO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO SUCESSIVA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA REQUERIDA EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-

Inexiste o cerceamento de defesa alegado em preliminar. Na espécie, o Juízo
a quo
designou audiência de conciliação entre as partes, na qual a tentativa de conciliação restou infrutífera, motivo pelo qual o Apelante apresentou sua contestação, instruindo-a com os documentos que entendeu necessários, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, sobretudo porque o suposto prejuízo deve ser efetivamente demonstrado, o que não ocorreu no caso.

II-

Registra-se que é o Município Apelante quem detém as informações funcionais de seus servidores, inclusive sobre as rescisões de contrato de trabalho e eventuais pagamentos de salários e vantagens de seu funcionalismo, podendo manejar as provas em prol de suas alegações, o não ocorreu
in casu
.

III-

Além disso, os pontos controvertidos do feito cuidam de questões de direito e de fato, sendo que essas últimas não demandam a produção de prova oral, o que autoriza o Magistrado ao julgamento antecipado da causa, na forma do art. 355, I, do CPC. Preliminar rejeitada.

IV-

Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidor temporário, cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

V-

O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

VI-

In
casu, restou demonstrado que o Apelado laborou, como servidor temporário, para o Município Recorrente, no período de 22/04/2015 a 24/11/2016, como guarda municipal, conforme os documentos que instruem o feito, sem respaldo em lei local específica para legitimar sua contratação como guarda municipal em caráter temporário, o que contraria o disposto no art. 37, IX, da CF, estando correta a sentença ao declarar a nulidade do contrato de trabalho em questão, fazendo jus o Apelado ao recebimento das verbas do FGTS e do saldo de salário.

VII-

São inadequados os pleitos formulados em contrarrazões para requer a reforma da sentença combatida, os quais devem ser deduzidos por meio de recurso próprio, sob pena de se configurar a preclusão, como ocorreu na espécie.

VIII-

As custas processuais podem ser apreciadas de ofício, por ser matéria de ordem púbica, não havendo que se falar em condenação da Fazenda Pública ao pagamento desses valores, por ser isenta, na forma do art. 15, “g”, da Lei Estadual nº 5.738/93.

IX-

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
MOCAJUBA
,
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Mocajuba, que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos (Id. 1934203):

(...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 1, do CPC, com o fim de;

i. DECLARAR a nulidade do contrato de fis. 17/21 mantido entre as partes entre 22 de abril de 2014 a 24 de novembro de 2016, pelos motivos acima expendidos.

ii. CONDENAR o requerido MUNICÍPIO DE MOCAJUBA na obrigação de pagar os valores devidos ao requerente a título de salários atrasados no valor de R$ 4.131.67 (quatro mil cento e trinta e um reais e sessenta e sete centavos), referente aos salários devidos e não pagos nos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2016 (fl. 09).

ii. CONDENAR o requerido MUNICÍPIO DE MOCAJUBA na obrigação de pagar referentes aos depósitos do FGTS considerando a integralidade do período contratual, excluindo-se as parcelas vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação, valor que deverá ser liquidado pela parte autora na fase processual posterior, com apresentação de memória atualizada de cálculo.

Em ambos os casos, a correção monetária, a contar de quando deveriam ter ocorrido os pagamentos, deverá observar o que restou decidido no julgamento do RE 870.947 (Repercussão Geral - tema 810), onde o E.STF assentou entendimento de que o cálculo de atualização monetária dos créditos contra a Fazenda Pública deverá ser observado o IPCA-E e, quanto aos juros moratórios, a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09. a contar da citacão.

Condeno o réu em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85 §3°, inciso I, do CPC.

Sentença que não se sujeita ao reexame necessário, nos termos do § 3° do art. 496 do CPC. (...)

Em resumo dos fatos, NAHOTO LOPES DA CUNHA ajuizou a ação supracitada, narrando que teria sido nomeado pelo Município Requerido, ora Apelante, para exercer o cargo de Guarda Municipal em 22/04/2015, sendo exonerado do quadro funcional do Ente Réu, em data de 24/11/2016, sem ter sido efetuado o pagamento das verbas rescisórias, motivo pelo qual requereu a condenação do Requerido ao pagamento de: 13º salário não pagos; salários dos meses de setembro a novembro de 2016; FGTS e mais a multa de 40% (quarenta por cento), sob a totalidade da dívida; custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento).

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença ora guerreada.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE MOCAJUBA interpôs Recurso de Apelação
(Id. 1934204 - Pág. 1 a 17)
, sustentando, em síntese, em preliminar, o cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, na medida em que haveria situações de fato a serem provadas, as quais aduz terem sido indeferidas de modo tácito, apesar de requeridas na contestação.

Aduz ter havido
error in procedendo
, o que violaria os princípios da ampla defesa e do contraditório, pelo que requer a anulação da sentença.

No mérito, em resumo, alega ser incabível o pagamento do FGTS ao servidor com vínculo jurídico-administrativo, bem como ser inaplicável, ao caso, a jurisprudência do SFT e do STJ, pelo que requer, em sede de preliminar, a declaração de nulidade da sentença ora atacada, para o exaurimento da instrução processual, com a prolação de novo
decisum
. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença combatida, julgando improcedente os pedidos do Recorrido.

O Apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento da Apelação e a condenação do Recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução (Id. 1934205).

Remetidos os autos para o Ministério Público, o Representante Ministerial se absteve de intervir no feito, por não vislumbrar interesses sociais, coletivos e individuais indisponíveis na causa (Id. 1718148).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do Recurso e passo a proferir voto.

Preliminar de cerceamento de defesa

O Apelante, em preliminar, sustenta ter havido cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, na medida em que haveria situações de fato a serem provadas, as quais aduz terem sido indeferidas de modo tácito, apesar de requeridas na contestação, afirmando a ocorrência de
error in procedendo
na espécie, o que violaria os princípios da ampla defesa e do contraditório, pelo que requer a anulação da sentença.

A irresignação não se sustenta, na medida em que se verifica nos autos, que o Juízo
a quo
designou audiência de conciliação entre as partes (Id. 1934199), na qual a tentativa de conciliação restou infrutífera (Id. 1934200), motivo pelo qual o Ente Apelante apresentou sua contestação, instruindo a peça de defesa com os documentos que entendeu necessários (Id. 1934201 - Pág. 1).

Verifica-se, pois, que o Apelante teve a oportunidade de apresentar os documentos necessários para subsidiar suas alegações
, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, sobretudo porque o suposto prejuízo deve ser efetivamente demonstrado, o que não ocorreu no caso.

Ademais,
registra-se que é o Município Apelante quem detém as informações funcionais de seus servidores, inclusive sobre as rescisões de contrato de trabalho e eventuais pagamentos de salários e vantagens de seu funcionalismo, podendo, assim, manejar as provas em prol de suas alegações, o não ocorreu
in casu
.

Outrossim,
os pontos controvertidos do feito cuidam de questões de direito e de fato, sendo que essas últimas não demandam a produção de prova oral, o que autoriza o Magistrado a proceder ao julgamento antecipado da causa, na forma do art. 355, I, do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento desta E. 1ª Turma de Direito Público:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO A PAGAR VALORES SALÁRIOS RETIDO E FGTS.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DECORRENTE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEITADA
. MÉRITO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA RECONHECIDA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. ADIN 3.127. RE 596.478. RE 705.140. RE 765.320. O CASO EM ANÁLISE AMOLDA-SE PERFEITAMENTE AOS JULGADOS SUSCITADOS. SALÁRIOS RETIDOS. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO MODIFICATIVO. IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ART. 373 DO CPC/73. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO (SÚMULA 490 DO STJ). REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA DETERMINAR A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO E QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA DO FGTS SEJA CALCULADA COM BASE NA TAXA REFENRENCIAL, CONFORME TEMA 731 DO STJ. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa decorrente de julgamento antecipado da lide.
O Município detém as informações funcionais de seus servidores, sendo o responsável pelo pagamento de salários e vantagens de seu funcionalismo, além do aparato administrativo que rege a relação, de forma que é ele o detentor da prova, não tendo sido demonstrado minimamente nos autos a necessidade da produção da prova pretendida por meio da expedição de ofício pelo Poder Judiciário, uma vez que o Município possui total possibilidade de obter os documentos desejados perante o órgão de contas, não constando dos autos sequer justificativa plausível de que tenha havido requerimento, quiçá negativa do Tribunal de Contas em apresentar pretendidos documentos, mostrando-se um requerimento meramente protelatório, vez que a prova documental deve ser produzida pela parte e apenas em sua impossibilidade pelo Judiciário.
Precedentes. (...) 3-Com efeito, não há como prosperar a alegação de cerceamento de defesa em relação a não expedição do ofício ao Tribunal de Contas do Município para apresentar documento que deveria estar em poder do Município, além de que não fora demonstrada, ou sequer aventada nos autos, a negativa do órgão de contas em fornecer tal documento ao Município Apelante. 4-No que concerne à produção de prova testemunhal, embora o Apelante tenha requerido sua produção, ainda que genericamente, cumpre esclarecer, que diante da responsabilidade pelo pagamento e pela comprovação de quitação ser exclusiva do Município, que este não trouxe aos autos os elementos hábeis a impedir o direito da Apelada, a tese de cerceamento de defesa deve ser analisada sob o ponto de vista da utilidade/necessidade para o processo, utilidade e necessidade que não se vislumbram nos presentes autos. 5-Desnecessidade de produção de provas em audiência. Município que não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o pagamento. Ausência de cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade rejeitada. (...) (TJPA, Acórdão 1568668, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-03).

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.

Mérito

No mérito, sustenta ser incabível o pagamento do FGTS ao servidor com vínculo jurídico-administrativo, bem como ser inaplicável, ao caso, a jurisprudência do SFT e do STJ.

Pois bem.
Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidor temporário, cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre as diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos, remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381). (Grifo nosso).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014). (Grifo nosso).

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130). (Grifo nosso).

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o E. STF o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014). (Grifo nosso).

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015). (Grifo nosso).

Desta feita,
in casu
,
restou demonstrado que o Apelado laborou, como servidor temporário, para o Município Recorrente,
no período de 22/04/2015 a 24/11/2016, como guarda municipal
, conforme se verifica pelos documentos que instruem o feito, notadamente: – histórico funcional (Id. 1934198 - Pág. 10); – certidões de tempo de serviço (Id.

1934198 - Pág. 11 e 14); – contrato temporário de trabalho (Id. 1934198 - Pág. 21 a 23); e – termo de distrato (Id. 1934198 - Pág. 24 e 25), sem respaldo em lei local específica para legitimar a contratação do Apelado como guarda municipal em caráter temporário, o que contraria o disposto no art. 37, IX, da CF, razão pela qual a sentença, de modo idôneo, declarou a nulidade do contrato de trabalho em questão, fazendo jus o Apelado, portanto, ao recebimento das verbas do FGTS e do saldo de salário, nos termos fixados no
decisum
combatido.

É importante anotar que a situação em questão levanta assunto que, para além de polêmico, põe em evidência, de um
lado, a herança de um passado marcado por práticas contrárias aos princípios jurídico-administrativos e morais por parte da Administração Pública que, sob a justificativa da imperiosa necessidade do serviço, prescindia das exigências constitucionais, dando azo ao ingresso de pessoas mais ligadas ao Estado por vínculos sanguíneos ou de afinidade do que por sua qualificação profissional e, de outro lado, percebe-se a evolução dos órgãos e mecanismos de controle estatal, bem como o positivo amadurecimento intelectual e político da sociedade que, cada vez mais, opõe-se a práticas desse jaez.

Honorários advocatícios e custas processuais deduzidos em contrarrazões

Com relação aos pedidos formulados pelo Apelado em contrarrazões, requerendo a condenação do Ente Recorrente em custas e honorários advocatícios, sendo estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução, constata-se serem
os pleitos inadequados, vez que as contrarrazões têm como finalidade apenas rebater as alegações constantes do recurso interposto, ratificando a manutenção dos fundamentos constantes no
decisum
atacado, não se prestando, assim, a abranger pedidos de reforma da sentença combatida, os quais devem ser deduzidos por meio de recurso próprio, sob pena de se configurar a preclusão, como ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VALOR IRRISÓRIO.
PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS
. (...) 3.
As contrarrazões são inadequadas para requerer a reforma da sentença e, não havendo a interposição do remédio processual cabível, configura-se a preclusão
. 4. Mantém-se os honorários de sucumbência diante do provimento da apelação. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO, APELACAO 0025433-64.2017.8.09.0137, Rel. JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, julgado em 19/09/2019, DJe

de 19/09/2019). (Grifo nosso).

E ainda: TJDFT, Acórdão 1136387, Relator: Soníria Rocha Campos D'Assunção, Primeira Turma Recursal, julgado em 8/11/2018, DJe: 21/11/2018.

Todavia,
com relação às custas processuais, esclareço que, por ser matéria de ordem púbica, a qual pode ser apreciada de ofício, não há que se falar em condenação da Fazenda Pública ao pagamento desses valores, por ser isenta, na forma do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de APELAÇÃO
,
nos termos das razões acima lançadas.

É como voto.

Belém,

24

de agosto de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 23/09/2020